Tribunal: CARF
Processo: 15956.720047/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar os indícios legais de presunção atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.
Admite-se a exclusão da base de cálculo do lançamento as transferências entre contas de mesma titularidade quando o sujeito passivo produz prova inequívoca dessa operação. Em sentido contrário, não se considera comprovada a transferência quando essas se dão mediante depósito via caixa da instituição financeira ou via depósitos em cheques ou transferências eletrônicas de terceiros.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CRÉDITO BANCÁRIO EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO. OMISSÃO DE RECEITAS. INOCORRÊNCIA.
Deve ser excluído da base de cálculo do tributo o crédito bancário quando se comprova que o mesmo se refere a empréstimo recebido (mútuo).
INDENIZAÇÃO DE DANO PATRIMONIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se configura indenização de dado patrimonial quando o sujeito passivo não demonstra que o valor pactuado com terceiro a esse título se destina a reparar perda em ativo de valor igual ou inferior ao dano.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que for cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Tem lugar a aplicação da multa qualificada em percentual de 150% quando resta evidenciado nos autos a intenção de o contribuinte fraudar o fisco por meio da prática de algumas das condutas definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720047/2014-85
ACÓRDÃO
1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI E ANTÔNIO CÉSAR MERENDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar os
indícios legais de presunção atribuindo ao contribuinte o ônus de provar
que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE
CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.
Admite-se a exclusão da base de cálculo do lançamento as transferências
entre contas de mesma titularidade quando o sujeito passivo produz prova
inequívoca dessa operação. Em sentido contrário, não se considera
comprovada a transferência quando essas se dão mediante depósito via
caixa da instituição financeira ou via depósitos em cheques ou
transferências eletrônicas de terceiros.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CRÉDITO BANCÁRIO EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO.
OMISSÃO DE RECEITAS. INOCORRÊNCIA.
Deve ser excluído da base de cálculo do tributo o crédito bancário quando
se comprova que o mesmo se refere a empréstimo recebido (mútuo).
INDENIZAÇÃO DE DANO PATRIMONIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 22529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
2
Não se configura indenização de dado patrimonial quando o sujeito passivo
não demonstra que o valor pactuado com terceiro a esse título se destina a
reparar perda em ativo de valor igual ou inferior ao dano.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que for
cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Tem lugar a aplicação da multa qualificada em percentual de 150% quando
resta evidenciado nos autos a intenção de o contribuinte fraudar o fisco
por meio da prática de algumas das condutas definidas nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em (i) dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário do sujeito passivo principal para excluir da base de cálculo o valor de
R$ 700.000,00, referente a empréstimo, e o valor de R$ 210.761,50, destinados a ressarcir danos
patrimoniais no imóvel locado e em (ii) negar provimento ao Recurso Voluntário do responsável
solidário, nos termos do art. 135, inc. III, do CTN. Vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza, que dava provimento parcial em maior extensão ao recurso do sujeito passivo principal e
provimento parcial ao recurso do responsável solidário para, em ambos, cancelar a qualificação da
multa. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido
de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação
que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional. Manifestou intenção de apresentar Declaração de Voto o Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza.

Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator
Fl. 22530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
3

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Recursos Voluntários contra decisão da DRJ/Recife, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), relativo ao ano-calendário 2009, com imputação de multa qualificada, que resultou numa
exigência original de R$ 6.170.707,48.
2.

A fundamentação para a exigência tributária se deu com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, em razão de omissões de
receitas no valor total de R$ 39.979.649,77, tributadas com base no lucro presumido, conforme se
verifica no Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal (fls. 20.786/20.803).
2.1.

A ação fiscal foi iniciada em desfavor do responsável solidário, Sr. Antônio César
Merenda, para verificação de divergências entre rendimentos declarados e movimentação
financeira, onde restou comprovado que os valores movimentados foram provenientes da
atividade da empresa CEM Empreendimentos Imobiliários, da qual era sócio e administrador.
2.2.

Após intimação, a pessoa jurídica informou que os depósitos bancários foram
contabilizados. A autoridade fiscal identificou que tais valores não tiveram contrapartida em
contas de resultado.
2.3.

Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária em desfavor do sócio, Sr. Antônio
César Merenda (fls. 20.742 a 20.743), com base nos arts. 135, III e 137, I do Código Tributário
Nacional (CTN), em razão de ter se valido de contas correntes de sua titularidade e as contas
correntes conjuntas que possuía com sua esposa (também sócia) para receber receitas auferidas
pela empresa, sendo responsável, como administrador desta, pela prática fraudulenta e reiterada
de sonegação fiscal.
3.

O sujeito passivo e os responsáveis solidários apresentaram impugnação (fls.
20.820/20.838 e 20.839/20.854) com o mesmo teor, onde alegaram, em relação ao mérito que
alguns valores decorreram de (i) descontos de cheques, (ii) transferências, (iii) empréstimos e
Fl. 22531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
4
financiamentos considerados como receita e (iv) reembolsos; que não ocorreu dolo, fraude ou
simulação, pois utilizou o sistema bancário, cujas operações são conhecidas pela Receita Federal e
que, ao caso, se aplica as Súmulas CARF no 14 e 25; que não há razão para solidarização passiva
com base no art. 135, III, do CTN, visto que o sócio não agiu como excesso de poderes ou infração
à lei ou ao contrato social; que o art. 137, I, do CTN é inaplicável, pois não ocorreu conduta
configurada como crime ou contravenção penal.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 22.235/22.350). Sobre o
mérito, entendeu por não aceitar os comprovantes de depósitos sob o argumento de que tais
depósitos teriam sido efetuados pelo sujeito passivo; por reconhecer apenas as TED quando houve
coincidência de valores, data, banco e natureza de crédito, efetuadas pelo sujeito passivo ou seu
sócio; por não aceitar as alegações de empréstimos contratados com empresas não financeiras;
por excluir os valores recebidos para financiamento de caminhão e empréstimo junto ao Banco
Itaú; que não restou comprovado os alegados reembolsos; por manter a multa qualificada; por
manter a solidarização passiva do sócio. A decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS.
Após a lavratura do auto de infração com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
cabe ao contribuinte não só comprovar a origem do crédito, como também a
inclusão na base de cálculo do tributo caso corresponda a receita tributável, a fim
de que o respectivo valor seja excluído do lançamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS.
Comprovado que o crédito bancário corresponde a empréstimo recebido, devida
a exclusão deste montante da base de cálculo do tributo.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
DE MESMA TITULARIDADE.
Comprovado que o crédito bancário correspondente a transferência entre contas
de mesma titularidade, devida a exclusão deste montante da base de cálculo do
tributo.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS.
Uma vez que integrou a base de cálculo do tributo tanto os créditos existentes em
contas bancárias da empresa, como aqueles efetuados em contas bancárias do
sócio pessoa física, é devido excluir da base de cálculo do tributo lançado aqueles
créditos na conta da empresa que correspondem a transferências provenientes de
conta do sócio.
MULTA QUALIFICADA.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
Fl. 22532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
5
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas.
MULTA QUALIFICADA.
Devida a qualificação da multa quando a pessoa jurídica contabiliza
intencionalmente diversos créditos bancários em suas contas patrimoniais, mas
não os escritura como receitas e tampouco os declara em DIPJ.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Devida a responsabilização solidária do sócio-administrador pelo crédito tributário
constituído quando, nesta qualidade e de forma intencional, pratica atos com
infração às legislação tributária e às normas contábeis, ao manter à margem da
escrituração da empresa grande parte das receitas auferidas em decorrência da
atividade desta, utilizando-se do subterfúgio de realizar as movimentações
financeiras da empresa em diversas contas correntes de sua titularidade (pessoa
física), visando exclusivamente a prática de sonegação fiscal. O caso concreto
subsume-se perfeitamente ao disposto no art. 135, III do CTN.
LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos de PIS, CSLL e Cofins as razões de decidir utilizadas
em relação ao lançamento de IRPJ por serem reflexos deste.

5.

O sujeito passivo e o responsável solidário apresentaram Recursos Voluntários (fls.
22.472/22.490 e 22.493/22.504).
5.1.

A Recorrente repisa as razões aduzidas na impugnação, em especial de que os
valores transferidos do seu sócio, no valor de R$ 22.416.422,30, fato que caracterizaria
bitributação de valores; que não é razoável o entendimento da r. decisão ao não excluir as
transferências que têm suporte em comprovantes de depósito em conta corrente, pois como seria
possível a Recorrente possuir em seus arquivos centenas de comprovantes de depósitos, pugna
que devem ser excluídos os valores indicado na planilha 02, anexa à impugnação; que não cabe à
Administração Tributária criar novas exigências para validade do contrato de empréstimo junto ao
Sr. Itamar Suave, no valor de R$ 700.000,00; que os valores recebidos a título de reembolso de
despesas para reparo de imóvel locado tem natureza indenizatória; que inocorreu hipótese que
justifiquem a qualificação da multa, pois o fato de não ter escriturado aproximadamente 76% da
receita, de per si, não é razão para a multa em percentual mais alto. Requer ao final seja declarada
a improcedência dos tributos lançados e pela sustentação oral de seu patrono na sessão de
julgamento.
5.2.

O Responsável Tributário, Antônio César Merenda, alega que a violação à lei, ao
contrato ou estatuto não é presumida, que deve ser provado que o sócio agiu dolosamente, nos
termos do art. 135, III, do CTN; que o mero inadimplemento tributário não pode ser caracterizado
como fraude fiscal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula STJ no 430);
Fl. 22533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
6
que não se verifica a hipótese do art. 137, I, do CTN, que cuida de situações de deslocamento da
pessoa responsável pela infração; que a multa aplicada viola o princípio da proporcionalidade, da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Requer seja reconhecida a improcedência da
exigência fiscal em desfavor do responsável solidário e pela sustentação oral do seu patrono na
sessão de julgamento.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

I – Conhecimento
7.

O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância em
17.12.2015 (fls. 22.469), portanto o Recurso Voluntário interposto em 14.01.2016, conforme
carimbo aposto na primeira folha da peça recursal, é tempestivo.
7.1.

Não há comprovante de ciência da decisão de primeira instância pelo responsável
solidário, portanto, presume-se como tempestivo Recurso Voluntário interposto em 14.01.2016.
7.2.

Por observarem os demais pressupostos recursais, devem ser conhecidos.

II – Recurso Voluntário: Sujeito Passivo

a) Transferências de valores
8.

A Recorrente defende a exclusão dos valores oriundos de transferências via TED ou
de cheques sacados da conta do seu sócio-administrador, pois tais valores já estariam sendo
exigidos no Auto de Infração, visto que todas as contas correntes existentes em nome da empresa
e do sócio foram consideradas na composição da base de cálculo.
9.

Sobre os depósitos em dinheiro, alega a Recorrente não haver dúvida de que foi ela
quem fez os depósitos e que, portanto, tais valores deveriam ser excluídos da base de cálculo, pois
indaga como seria possível ela possuir em seus arquivos centenas de comprovantes de depósitos.
Nesse sentido, pugna que devem ser excluídos os valores indicados na Planilha 02, anexa à
impugnação.
10.

A r. decisão consignou que não há contestação sobre os créditos realizados nas
contas correntes do sócio serem receitas da atividade da empresa.
Fl. 22534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
7
11.

O lançamento efetuado com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, tem natureza
de presunção legal relativa. A presunção relativa, como se sabe, busca em última análise inverter o
ônus da prova, pois, do contrário, seria ônus do Fisco demonstrar a prática da operação sobre a
qual há incidência tributária que resultou no crédito em conta corrente bancária.
12.

Para afastar a presunção relativa de considerar depósitos bancários não justificados
como omissão de receita, a lei estabeleceu alguns critérios, isto é, que o contribuinte comprove
mediante documentação hábil e idônea a origem e a contabilização dos recursos.
13.

O ponto sob discussão repousa no fato de que o contribuinte entende ter
justificado as origens dos depósitos, conforme discriminado na planilha 02, anexa à impugnação,
enquanto a autoridade julgadora de primeira instância concluiu em sentido contrário.
14.

Sobre a análise efetuada pela DRJ, destaca-se o seguinte excerto:
Transferências via Cheques
20. Em relação a depósitos em conta corrente do contribuinte que integraram a
base de cálculo dos lançamentos, na hipótese de haver êxito na comprovação de
que os mesmos decorreram de TEDs ou de cheques sacados de contas correntes
do Sr. Antonio César Merenda, na condição de pessoa física, ou de outra conta
corrente da própria empresa, caberá a exclusão destes valores, vez que
evidenciada a dupla tributação destes valores. Isto porque a autoridade fiscal
considerou na composição da base de cálculo os depósitos realizados em todas as
contas correntes da pessoa física mencionada e do contribuinte conjuntamente.
21. Na "Planilha 1" antes mencionada, anexa ao presente acórdão, foram
detalhados todos os documentos apresentados pelo contribuinte quando da
impugnação ou posteriormente a esta (em mais de uma oportunidade), com
indicação sobre o sucesso ou não na comprovação das transferências acima
referidas, com as devidas justificativas. Como já tratado, todos os depósitos para
os quais o contribuinte argumentou se referirem a essas transferências constam
da planilha anexa à impugnação, sendo que, na "Planilha 1" (mais abrangente,
pois contém todos os valores lançados, contestados ou não na planilha do
contribuinte), as linhas referentes a tais valores estão destacadas em cor azul.
22. A apreciação dos documentos carreados pelo contribuinte foi efetuada com
base nas seguintes considerações:
22.1. no caso de depósitos decorrentes de cheques, somente foi reconhecido
tratar-se de transferência e ser devida a sua exclusão quando: (i) a somatória dos
cheques que integraram o depósito coincidiu exatamente com o montante deste;
(ii) a data de liquidação dos cheques, seja por compensação, seja por liquidação
na "boca" do caixa, coincidiu com a data do depósito; (iii) a rubrica do depósito
presente no extrato bancário foi compatível com a forma de liquidação do cheque
(compensação ou liquidação na boca do caixa), como por exemplo: depósito em
cheque (cheques compensados), depósito em dinheiro (cheques liquidados no
caixa), depósito em cheque e em dinheiro (cheques liquidados por compensação
Fl. 22535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
8
e no caixa), etc.; (iv) o banco em que foi liquidado no caixa6 ou em que foi
compensado coincidiu com o banco do depósito; (v) os cheques foram sacados de
contas correntes do Sr. Antonio Merenda ou do contribuinte;
22.2. no caso de depósitos em cheque bloqueados, para liberação posterior, foi
considerada a data do depósito (e não do desbloqueio) para a comparação com a
data da liquidação dos cheques. Ressalto que foi aceito como comprovado o
depósito em cheque na hipótese de a data de compensação constante no verso
do cheque coincidir com a data do desbloqueio;
22.3. na hipótese de coincidência dos itens "i" a "iv" do tópico 22.1 acima, mas
parte dos cheques terem sido emitidos por outra empresa (MR Lago
Empreendimentos, Bens Comércio ou Walter Pontes de Moraes), somente foram
considerados como valores tributados em duplicidade aqueles decorrentes das
contas do Sr. Antonio e do próprio contribuinte, independentemente destas
empresas possuírem os mesmos sócios do contribuinte. Isto porque no
lançamento somente foram considerados os depósitos nas contas do Sr. Antonio
e do contribuinte, o que leva a concluir que aqueles valores (correspondentes às
outras empresas mencionadas) não integraram em duplicidade a base de cálculo
dos tributos lançados. Além disso, a simples comprovação de que os créditos
decorreram de outras empresas não justifica a origem dos mesmos, ou seja, sua
causa (se receita operacional ou não, tributável ou não), muito menos
comprovam que os valores, se receitas operacionais, foram tributados;
22.4. como corolário do item "i" do tópico 22.1 acima, se a cópia de um ou mais
cheques não tiver sido anexada aos autos, o depósito não foi excluído, vez que a
somatório dos cheques comprovados não coincidiu com o montante deste
depósito;
22.5. na verificação do item "iv" do tópico 22.1 acima, se o banco da liquidação no
caixa ou da compensação foi o Nossa Caixa (151), o fato de o depósito constar
efetuado no Banco do Brasil (001) não invalidou a comprovação. Isto porque o
Banco do Brasil adquiriu o Nossa Caixa entre 2009 e 2010, com a devida
autorização do Banco Central do Brasil (Bacen) em março de 2009, iniciando o
pagamento neste mês, em dezoito parcelas. Assim, como o lançamento foi feito
com base em extrato emitido em 2013, quando já concluída a aquisição, a
movimentação relativa a 2009 realizada no Nossa Caixa constou registrada em
conta do Banco do Brasil. É possível verificar nos documentos presentes nos autos
que a conta no Nossa Caixa era de no 344, o mesmo número da conta do depósito
presente no extrato do Banco do Brasil. A aquisição referida pode ser verificada
no sítio do Bacen na internet e em reportagem publicada no sítio da Veja na
internet em novembro de 2008 (http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/banco-
brasil-compra-nossa-caixa-r-5-386-bi), cujas telas estão abaixo copiadas. A baixa
do Nossa Caixa em 2010 está confirmada na tela de consulta do sistema CNPJ
também copiada a seguir:
[...]
Fl. 22536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
9
22.6. no caso em que o contribuinte trouxe aos autos cópia de comprovante de
depósito em conta corrente indicando que ele próprio efetuou o depósito em
dinheiro, este documento não foi aceito como prova de transferência entre
contas de mesma titularidade e, portanto, não foi considerado como valor
duplamente tributado, pois o depósito em dinheiro não permite verificar se o
dinheiro foi proveniente de outra conta sua, podendo ter se originado de
terceiros em função de sua atividade e não ter passado anteriormente por outra
conta (recebimento em dinheiro por venda ou serviço prestado);
22.7. no caso de TEDs, somente foi reconhecido tratar-se de transferência e ser
devida a sua exclusão quando coincidentes em valor, data, banco e rubrica com o
crédito, e efetuados a partir de contas do próprio contribuinte ou do Sr. Antonio.
15.

Constata-se que a autoridade de primeira instância estabeleceu critérios objetivos
e, mais do que isso, razoáveis para considerar os depósitos bancários como justificados e,
portanto, afastar a presunção legal de omissão de receitas.
16.

No caso de depósitos em cheque foram reconhecidos como transferência para fins
de exclusão da base de cálculo do lançamento apenas quando: (i) o somatória dos cheques
coincidente com o depósito; (ii) a data de liquidação dos cheques, seja por compensação, seja por
liquidação na "boca" do caixa, coincidiu com a data do depósito; (iii) histórico do depósito
presente no extrato bancário foi compatível com a forma de liquidação do cheque (compensação
ou liquidação na boca do caixa), como por exemplo depósito em cheque (cheques compensados),
depósito em dinheiro (cheques liquidados no caixa), depósito em cheque e em dinheiro (cheques
liquidados por compensação e no caixa), etc.; (iv) o banco em que foi liquidado no caixa ou em
que foi compensado coincidiu com o banco do depósito; (v) os cheques foram sacados de contas
correntes do Sr. Antônio Merenda ou do contribuinte, isto é, não foram considerados cheques
emitidos por terceiros (v.g. MR Lago Empreendimentos e Valter Pontes de Moraes).
17.

Com relação aos depósitos em dinheiro, não merece reparo a r. decisão, pois não
se confundem com transferência de mesma titularidade de outras contas bancárias do sujeito
passivo, hipótese em que os créditos (depósitos) não são considerados como fato conhecido para
aplicação da presunção legal de omissão de receita, conforme regra do art. 42, § 3o, I, da Lei no
9.430, de 1996.
18.

O mesmo se aplica em relação aos depósitos via TED, em que o critério
estabelecido pela autoridade julgadora de primeira instância foi o de reconhecer apenas aqueles
em que havia coincidência de valores, data, banco e histórico com o crédito oriundo de conta do
sujeito passivo ou do seu sócio, vez que restou comprovado que os créditos bancários nas contas
desse eram provenientes da atividade da empresa.
19.

Dessa forma, os valores passíveis de exclusão mencionados na planilha apresentada
por ocasião da impugnação se limitam aqueles que foram reconhecidos pela r. decisão.

Fl. 22537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
10
b) Contrato de empréstimo junto ao Sr. Itamar Suave
20.

Defende a Recorrente não caber à Administração Tributária criar novas exigências
para validade do contrato de empréstimo junto ao Sr. Itamar Suave, no valor de R$ 700.000,00.
Aduz que a r. decisão refutou a natureza por três motivos: (i) ausência de reconhecimento de
firma no contrato; (ii) a cópia de cheque apresentada não foi obtida junto à instituição financeira,
fato que impediria verificar e comparar a rubrica do crédito na conta; (iii) não há garantia de que o
crédito tenha sido sacado contra o banco do mutante.
21.

A DRJ estabeleceu os seguintes critérios para reconhecer o valor depositado como
empréstimo: (i) o contrato firmado; (ii) o comprovante de transferência ou o cheque
compensado/liquidado, de forma a permitir verificar que o numerário saiu da conta do credor
para a conta do devedor; (iii) o comprovante de quitação do empréstimo, nos termos das
cláusulas de reajuste especificadas no contrato.
22.

Além disso, consigna a autoridade julgadora de primeira instância que o contrato de
empréstimo previa devolução da quantia emprestada em 15.04.2010. Na hipótese de mora,
haveria incidência de juros e multa. Consigna ainda que eventual prorrogação do pagamento
deveria ser objeto de aditamento.
23.

Em relação ao depósito de R$ 700.000,00, ocorrido em 12.03.2009, a Recorrente
apresentou Nota Promissória emitida em 15.04.2010.
24.

Sobre a referida Nota Promissória, a r. decisão entendeu que o documento é
incompatível com o contrato em razão de não ter sido emitido no momento de lavratura do
contrato, mas apenas no vencimento da dívida e porque indicou como vencimento prazo posterior
aquele previsto em contrato, além disso, trata-se de documento emitido pelo próprio
contribuinte, sem a participação de terceiro.
25.

O contribuinte informa que quitou o empréstimo via TED, no valor de R$ 60.000,00,
e dois cheques, R$ 60.000,00 e R$ 580.000,00, emitidos pela empresa MR Lago, pertencente ao
mesmo grupo econômico da Recorrente.
26.

Em resumo, a r. decisão entendeu por descaracterizar o depósito como empréstimo
em razão das incongruências entre a Nota Promissória e o Contrato e pela incongruência entre a
quitação e as cláusulas do contrato.
27.

A Recorrente alega que o art. 107 do Código Civil1 autoriza que as declarações de
vontade prescindem de quaisquer formalidades não previstas em lei. Nesse sentido, reforça que
não é requisito do contrato que este seja reconhecido em cartório.
28.

Sobre esse ponto, esclareça-se que a decisão de primeira instância não condicionou
a existência do contrato de empréstimo ao reconhecimento das assinaturas em cartório, mas a

1 Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente
exigir.

Fl. 22538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
11
incongruência entre o contrato, nota promissória que lhe serviu de garantia e devolução dos
valores, que se deu em desconformidade ao originalmente pactuado.
29.

Trata-se, portanto, de valoração dos elementos indicativos da operação de
empréstimo, que, não obstante tenha motivado o não reconhecimento do depósito como
empréstimo pela autoridade julgadora primeira instância em razão das incongruências listadas,
permitem, de forma razoável, concluir, senão pela certeza da operação, pela verossimilhança dos
fatos aduzidos pela Recorrente.
30.

É fato incontroverso que houve o depósito efetuado pelo mutuante no valor de R$
700.000,00, que decorre do Contrato Particular de Empréstimo em Dinheiro (fls. 21.603/21.607), e
a posterior devolução do mesmo valor ao credor, ainda que efetuada por outra empresa do grupo
econômico.
31.

Releva-se a não identidade da empresa que devolveu o empréstimo pelos mesmos
fatos que ensejaram a presente autuação, confusão patrimonial e financeira das operações da
Recorrente, que resultou na presunção de omissão de receitas com base em créditos não
justificados na conta corrente da Recorrente e na conta corrente do seu sócio-administrador.
32.

O fato de o cheque de R$ 700.000,00 não ter sido fornecido pela instituição
financeira, mas pela Recorrente, não é razão para desconsiderar a operação de empréstimo. Se
havia dúvidas relevantes sobre a veracidade desse documento, a autoridade julgadora poderia ter
determinado a realização de diligência para circularizar as informações prestadas junto a
contraparte da operação.
33.

Por fim, as incongruências elencadas são elementos acessórios ao contrato de
empréstimo, portanto, ainda que existentes, não têm o poder de negar a existência do contrato
de empréstimo, sobretudo, porque restou demonstrado o recebimento e a devolução do valor
objeto da operação de mútuo.
34.

Assim, deve ser reformada a decisão de primeiro grau em relação a esse ponto para
excluir da base de cálculo da exigência o crédito de R$ 700.000,00 efetuado em 12.03.2009.

c) Valores recebidos a título de reembolso de dano patrimonial
35.

Defende a Recorrente que os valores recebidos, no valor de R$ 13.587,84 e de R$
210.761,50, em 04.08.2009, referem-se a reembolso de despesas efetuado por locatário,
destinados a ressarcir danos patrimoniais no imóvel locado, tem natureza indenizatória.
36.

Aduz ser equivocada a afirmação da autoridade julgadora de primeira instância que
o valor recebido representaria acréscimo patrimonial, por conseguinte fato gerador do imposto de
renda, visto que o valor indenizado seria superior ao valor contábil do bem.
37.

Sobre esse ponto, assim se manifestou a r. decisão:
Fl. 22539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
12
42. Nesta parte, o contribuinte argumenta, ainda, que os créditos de R$ 13.587,84
e de R$ 210.761,50 efetuados em 04 de agosto de 2009 se referem à indenização
por danos causados a imóveis locados. Esclarece que firmou contrato de locação
de imóvel com o Supermercado Gimenes S/A, cujos ativos foram adquiridos pelo
Carrefour em função de recuperação judicial daquele. Afirma que no termo de
rescisão do contrato, a Gimenes assumiu responsabilidade pelos danos causados
aos imóveis locados, mas que, haja vista a assunção de direitos e obrigações pelo
Carrefour, foi esse quem efetivamente arcou com o valor da indenização. Juntou
aos autos a rescisão do contrato de locação com a Gimenes e o comprovante de
depósito de R$ 210.761,50 (fls. 21610 a 21612), e carta expedida pelo Carrefour
informando sobre o depósito de R$ 13.587,84 (fl. 21608 a 21609);
43. Para o depósito de R$ 13.587,84, a carta expedida pelo Carrefour, adquirente
do supermercado Gimenes (em recuperação judicial), informa que este valor
corresponde ao aluguel do mês de julho (último mês de locação conforme
contrato de rescisão às fls. 2611 e 2612), e não a indenização, como alegado pelo
contribuinte. Trata-se, pois, de receita decorrente de sua atividade, passível de
tributação.
44. Conforme dito anteriormente, após a lavratura do auto de infração a
comprovação da origem do depósito não é mais suficiente, sendo necessária a
comprovação também de que o valor correspondente tenha sido submetido à
tributação se corresponder a receita tributável. Na espécie, está claro que o
depósito se refere a receita da atividade do contribuinte passível de tributação,
cuja operação que lhe deu causa restou comprovada, mas não foi carreada aos
autos qualquer prova de que tal montante tenha sido incluído na base de cálculo
dos tributos objetos dos lançamentos. Em vista disso entendo indevida a exclusão
do referido depósito da base de cálculo dos tributos lançados.
45. Cabe destacar que o coeficiente de presunção aplicável a essa receita de
aluguel deveria ser de 32% (prestação de serviço – locação), mas a autoridade
fiscal adotou o percentual de 8% para toda a base de cálculo por ele determinada,
vez que, por não conhecer a origem dos créditos durante a fiscalização,
considerou o coeficiente aplicável à atividade comercial (preponderante para o
contribuinte), de forma mais conservadora. Como o julgador administrativo não
pode agravar o lançamento, mantém-se a tributação no percentual mais favorável
ao contribuinte.
46. Quanto ao depósito de R$ 210.761,50, o contribuinte carreou aos autos cópia
da rescisão do contrato de locação firmada entre o contribuinte e o
supermercado Gimenes (em recuperação judicial), onde consta que seria paga
indenização por danos patrimoniais causados ao imóvel locado, bem assim cópia
de comprovante de depósito em cheque de mesmo valor.
47. Verifica-se que a data da rescisão, 04 de agosto de 2009, é consistente com a
data do depósito (mesmo dia). Nesta consta que o pagamento iria se efetuar via
Fl. 22540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
13
cheque, o que está em consonância com o comprovante de depósito e com a
rubrica do crédito na conta corrente do contribuinte.
48. Em que pese restar demonstrado que o depósito se originou de pagamento
efetuado pelo locatário, não é possível afirmar com segurança que o montante
recebido se refira a indenização por danos causados ao imóvel locado. Uma vez
que tal valor não foi fixado por acordo judicial, mas em decorrência de um acordo
entre partes, seria necessário comprovar a existência dos danos alegados e os
gastos que seriam necessários para recuperar o imóvel, o que somente seria
possível mediante a apresentação de um laudo pericial por profissional
devidamente registrado no órgão regulador. Tal documento não foi trazido pelo
contribuinte, razão pela qual entendo que a origem não restou demonstrada.
49. Não obstante isso, ainda que se considerasse que a rescisão do contrato de
locação trazido é documento suficiente para a comprovação da origem do
depósito como sendo indenização por danos patrimoniais, há que se considerar
que o valor recebido a este título representa receita tributável e que o
contribuinte não logrou comprovar sua inclusão nas bases de cálculo dos tributos,
sendo indevida sua exclusão do lançamento. Passo a esclarecer este
entendimento.
50. Consoante disposição do §5o do art. 70 da Lei no 9.430, de 1996, não estão
sujeitas ao imposto de renda retido na fonte as indenizações destinadas a reparar
danos patrimoniais. Nesse sentido o inciso X do art. 36 da IN SRF no 93, de 1997,
que dispõe que não integra o lucro presumido a indenização para reparar danos
patrimoniais.
51. Todavia, estes dispositivos devem ser interpretados levando-se em
consideração a regra do art. 43 do CTN, com vistas a verificar se essa indenização
representa, ou não, acréscimo patrimonial. Isto porque explicitado no inciso II do
referido artigo que os acréscimos patrimoniais de qualquer natureza configuram
fato gerador do imposto de renda.
52. Na hipótese de perda total do bem, o que não é o caso, mas que serve como
referência para a análise ora efetuada, o acréscimo patrimonial é determinado
confrontando-se o valor da indenização e o valor contábil do bem (registrado na
escrituração). Diferença a maior porventura existente, representa ganho de
capital sujeito à tributação do IRPJ, à semelhança de uma alienação por valor
superior ao escriturado (onde o bem também deixa de ser propriedade do
contribuinte).
53. Este o entendimento proferido na Solução de Consulta SRRF06/Disit no 43, de
2013:
[...]
54. A Solução de Consulta Cosit no 8, de 2000, em que pese concluir no caso
específico nela abordado que a indenização por danos patrimoniais não é
tributável, é compatível com a interpretação deste julgador e da solução de
Fl. 22541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
14
consulta antes mencionada, vez que trata de indenização fixada na via judicial,
onde é apurado o montante exato da perda (prejuízo financeiro projetado), não
havendo qualquer acréscimo patrimonial.
55. A imprescindibilidade da averiguação quanto à ocorrência de acréscimo
patrimonial resta nítida nesta solução de consulta (Cosit), vez que faz uma
ressalva ao final quanto à hipótese das corretoras (consulentes) já terem se
beneficiado com registro das perdas dos ativos indenizados como despesa
dedutível, oportunidade em que o valor recebido passa a conter um ganho
correspondente a esta dedução, o qual é tributável:
[...]
56. No presente caso, não estamos diante de situação de perda total do imóvel
locado, mas de supostos danos parciais que não impedem a utilização do mesmo.
Da mesma forma, por analogia, necessário averiguar se o valor recebido, total ou
parcialmente, representou acréscimo patrimonial ao contribuinte, sendo passivo
de tributação pelo IRPJ, ou seja, se o valor da indenização superou ou não as
perdas (danos) ocorridas.
57. Compulsando os autos, o contribuinte não carreou qualquer documento
comprobatório de que tenha realizado despesas para recuperação do imóvel e de
qual seria o montante destas. Ao contrário, de acordo com a disposição final da
rescisão do contrato apresentada, não foi realizada obra alguma de recuperação,
pois o novo inquilino aceitou receber o imóvel nas condições em que estava:
[...]
58. Então, tendo em vista não ter havido qualquer despesa a ser recuperada, é
devido considerar que o valor recebido refere-se integralmente a receita
tributável.
59. Uma vez que após a lavratura do auto de infração a comprovação da origem
do depósito não é suficiente para afastar a tributação deste quando se trata de
receita tributável, sendo necessário cumulativamente demonstrar que o seu valor
integrou a base de cálculo declarada, e já que o contribuinte não carreou aos
autos prova de sua tributação espontânea, mesmo que considerássemos ter sido
comprovada a origem do depósito como sendo indenização por danos
patrimoniais, o que não é o caso, ainda assim seria indevida sua exclusão das
bases de cálculo dos tributos lançados.
60. Frise-se, adicionalmente, apenas para fins de esclarecimento, que se a origem
tivesse sido comprovada, a receita de indenização seria incluída na base de
cálculo (lucro presumido) sem a aplicação do coeficiente de presunção (ou seja,
integralmente). Como o lançamento considerou a aplicação do coeficiente de 8%,
tal fato não ensejaria considerar o lançamento indevido nesta parte, vez que à
época do lançamento a origem não estaria demonstrada, tendo sido utilizado o
coeficiente correspondente à atividade preponderante do contribuinte. Além
disso, neste caso, não caberia ao julgador administrativo agravar o lançamento
Fl. 22542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
15
para incluir a indenização integralmente na base de cálculo, haja vista não possuir
competência para tanto.
60.1. Na espécie, a comprovação da origem não ocorreu, sendo acertado o
lançamento no coeficiente de 8%. [...]
38.

Há que se diferenciar os dois pagamentos efetuados, R$ 13.587,84 e de R$
210.761,50.
39.

Sobre o valor de R$ 13.587,84, não restam dúvidas que o valor se refere a
recebimento de aluguel por parte da Recorrente, conforme se verifica na carta expedida pelo
Carrefour (fls. 21.608/21.609), ou seja, não se refere à indenização, como alegado pelo
contribuinte. Trata-se, pois, de receita, passível de tributação.
40.

Por outro lado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Locação Comercial (fls.
21.610/21.612), firmado com o Supermercado Gimenes S/A, cujos ativos foram adquiridos pelo
Carrefour em função de recuperação judicial desse, ainda que se possa questionar o quantum
definido a título de indenização por danos causados no imóvel locado, é fato que o valor de R$
210.761,50 foi pactuado entre partes independentes a esse título.
41.

A r. decisão entendeu que o valor não pode ser considerado como indenização por
não ter sido fixado por acordo judicial, que não houve a comprovação dos danos alegados e que o
valor se destinava à recuperação do imóvel, pois ausente qualquer tipo de laudo pericial.
42.

A Solução de Consulta no 43, proferida pela Divisão de Tributação da
Superintendência Regional da Receita Federal na 6a Região Fiscal, trazida pela r. decisão,
fundamenta sua posição no art. 70 da Lei no 9.430, de 19962, que trata de multas por rescisão de
contrato.
43.

O art. 32 da IN SRF no 93, de 19973, excepciona do cômputo como receita às
indenizações pagas com a finalidade de recuperar dados patrimoniais. O art. 36 da referida IN
trata da inclusão das multas indenizatórias em virtude de rescisão de contrato na determinação do
lucro presumido, forma de tributação utilizada pela Recorrente.
44.

O art. 43, II, do CTN determina que o fato gerador do imposto de renda abrange o
acréscimo patrimonial.

2 Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de
indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento.
3 Art. 32. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de
indenização, à beneficiária pessoa jurídica, em virtude de rescisão de contrato, além de sujeitas à incidência do
imposto de renda na fonte, serão computadas como receita na determinação do lucro real.

§ 1° O imposto retido na fonte será considerado como antecipação do devido em cada período de apuração.

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas tendo por finalidade a reparação de
danos patrimoniais.
Fl. 22543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
16
45.

Conclui a referida solução de consulta que a pessoa jurídica deverá confrontar o
montante da verba indenizatória recebida com o valor contábil do bem e, no caso de eventual
diferença positiva, por representar acréscimo patrimonial, deverá ser tributada.
46.

A questão fundamental, uma vez que não restam dúvidas que o valor de R$
210.761,50 foi pago a título de recuperação por dano causado em imóvel locado, é saber se a
integralidade desse valor, dada a incidência subjetiva do tributo, se destinou a ressarcir dano
equivalente ao bem, tal qual registrado na contabilidade, ou se parte desse valor superaria o valor
contábil do dano incorrido, fazendo incidir tributação pelo ganho de capital.
47.

Diante da verossimilhança de que a parcela de R$ 210.761,50 tem natureza
indenizatória por dano patrimonial, deve ser excluída a parcela de R$ 210.761,50.
48.

Assim, deve ser mantida como presunção de receita omitida o depósito de R$
13.587,84 e excluída a importância de R$ 210.761,50.

d) Multa qualificada
49.

Por fim, alega a Recorrente que inocorreu hipótese que justifiquem a qualificação
da multa, pois o fato de não ter escriturado aproximadamente 76% da receita, de per si, não é
razão para a multa em percentual mais alto.
50.

Aduz que o recebimento de diversos pagamentos nas contas correntes pessoais do
sócio e da esposa não decorreu de dolo, mas sim de informalidade que a atividade de loteamentos
residências populares tinha até então, e da desorganização na área administrativa e financeira da
empresa.
51.

Pugna pela aplicação das Súmula CARF no 144 e no 255 e que a movimentação
financeira, por força da Lei Complementar no 105, de 2001, era conhecida pelo Fisco
52.

Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu por manter a
qualificação da multa em razão de ter o contribuinte se utilizado de contas de interposta pessoa,
seu sócio, com o objetivo intencional de manter à margem da escrituração montante expressivo
de suas receitas, impedindo ou retardando o conhecimento da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, nos termos no art.71, I, da Lei no 4.502, de 19646.

4 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
5 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
6 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
Fl. 22544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
17
53.

A qualificação da multa é cabível quando o sujeito passivo se vale de interposta
pessoa para movimentar seus recursos financeiros, conforme Súmula CARF no 34, que possui a
seguinte redação:
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas.
54.

Reforça a intenção dolosa em artificialmente esconder a ocorrência do fato gerador
os fatos de que o contribuinte se valeu dessa conduta em todos os períodos de apuração e em
razão de que esses valores representam 76% do volume total movimentado, ou seja, diante de
uma situação reincidente e relevante, com utilização de interposta pessoa, não há como se
considerar estar diante de mero erro de conduta, razão pela qual deve ser mantida a qualificação
da multa.

III – Recurso Voluntário: Responsável Solidário

a) Art. 135, III, do CTN
55.

O Responsável Tributário, Antônio César Merenda, alega que a violação à lei, ao
contrato ou estatuto não é presumida, que deve ser provado que o sócio agiu dolosamente, nos
termos do art. 135, III, do CTN e que não se verifica a hipótese do art. 137, I, do CTN, que cuida de
situações de deslocamento da pessoa responsável pela infração.
56.

Fazendo menção a precedentes do STJ, informa que o mero inadimplemento
tributário não pode ser caracterizado como fraude fiscal.
57.

O sócio-administrador foi responsabilizado com base no art. 135, III, e 137, I, do
CTN, em razão de ter utilizado suas contas bancárias para receber receitas auferidas pela empresa.
O direcionamento dessas receitas foi possível em razão de ser o responsável pela gestão da
autuada, na condição de administrador.
58.

A conduta do responsável solidário foi determinante para, agindo contrário a lei,
fosse obtido o resultado, sonegação.
59.

A r. decisão entendeu por afastar a responsabilização pessoal, com base no art. 137,
I, do CTN7, por inexistir conduta configurada como crime ou contravenção.

7 Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício
regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por
quem de direito; [...]
Fl. 22545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
18
60.

Com relação a responsabilização pelo art. 135, III, do CTN8, a autoridade julgadora
entendeu por caracterizada a hipótese legal em razão de que o sócio-administrador agiu de forma
intencional contra à legislação tributária e comercial (Código Civil, art. 1.011, 1.179 e 1.184) e por
manter de a margem da contabilização da empresa parte relevante da movimentação financeira.
61.

Não restam dúvidas que o sócio-administrador agiu com excesso de poderes ao
movimentar em suas contas pessoais recursos da pessoa jurídica e com isso, concretizar a ação
dolosa de sonegação, em clara conduta de infração de lei comercial. O sócio-administrador tinha o
controle e exercia os atos de gestão, decidindo onde os recursos obtidos pela atividade
empresarial seriam movimentados.
62.

Por essas razões, correta a r. decisão ao manter o sócio-administrador, Sr. Antônio
César Merenda, como responsável solidário, nos termos do art. 135, III, do CTN.

b) Multa qualificada
63.

Sobre a multa qualificada, alega o Responsável solidário que ela violaria o princípio
da proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
64.

O Recorrente defende que inexistiu fraude que justifique a qualificação da multa e
que a multa em percentual de 150% tem caráter confiscatório.
65.

A estruturação das operações da Recorrente foi efetuada com a utilização de
interposta pessoa, conforme demonstrado no presente processo, cujo objetivo era, de forma
artificial impedir o real conhecimento da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 71 da Lei
no 4.502, de 1964, fato que tem consequência a aplicação da multa qualificada, conforme previsto
no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
66.

Os argumentos que autoridade julgadora de primeira instância utilizou para
manutenção da multa qualificada já foram abordados no presente voto por ocasião da análise do
recurso voluntário da autuada.
67.

O Responsável Solidário, contudo, apresenta novo argumento, de que a multa de
ofício tem caráter confiscatório.
68.

No que concerne à alegação de cobrança confiscatória, cumpre considerar que o
princípio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, relativo à vedação ao
confisco, inicialmente, é dirigido ao legislador. Tal princípio orienta a elaboração legislativa, que

8 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 22546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
19
deve observar a capacidade contributiva (art. 145, § 1° da CF), bem como não pode dar ao tributo
conotação de confisco.
69.

Sobre esse ponto, ressalte-se, não compete ao julgador administrativo afastar texto
expresso de lei, visto que as leis tem como atributo presunção de constitucionalidade e que,
afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder Judiciário.
70.

Além disso, como referido, a aplicação da multa de ofício decorre de expressa
previsão legal e, conforme Súmula CARF no 2, bem como do art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

IV – Aspectos comuns aos recursos voluntários
71.

Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento principal
ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins.
72.

Quanto ao pedido de sustentação oral formulado nas peças recursais, o mesmo
deverá ser requerido junto ao CARF após a publicação da pauta de julgamento, que observará o
rito do art. 58, II, do Anexo II do então Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015.

Conclusão
73.

Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário do sujeito passivo principal para excluir da base de cálculo o valor de R$ 700.000,00,
referente a empréstimo, e o valor de R$ 210.761,50, destinados a ressarcir danos patrimoniais no
imóvel locado, e por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do responsável solidário, nos
termos do art. 135, III, do CTN.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza

Manifestei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar
minhas razões de não ter acompanhado o Relator quando da manutenção da multa qualificada.
Fl. 22547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
20
O presente caso revela a desorganização das operações da empresa e da
movimentação financeira recorrente entre a pessoa jurídica e a as pessoas físicas dos sócios
autuados.
O atendimento à fiscalização trouxe à tona uma série de explicações, fatos e provas
que ilidiram grande parte da pretensa omissão de receitas, decorrente da desorganização de
controles internos operacionais e financeiros.
A Recorrente trouxe ainda no procedimento de fiscalização esclarecimentos sobre
a movimentação financeira entre a empresa e os sócios, que cuidavam da venda de loteamentos
na empresa (CEM EIRELI), tendo sido possível afastar receitas decorrentes de financiamentos
bancários, empréstimos comprovados, pagamento de indenizações, além um grande fluxo de
recursos dos sócios para a empresa (Docs, Teds e Cheques) e da empresa para os sócios em
situação que a empresa tinha lucros acumulados e do próprio exercício, de modo que poderia
distribuí-los de forma isenta (aproximadamente R$27milhoes), sem o devido cuidado e controle
formal, como alega, incorrendo no presente auto de infração.
Outro volume de movimentação financeira foi deduzido do lançamento de ofício
pela DRJ, que em exame minucioso identificou o que no seu critério deveria ser reduzido o
montante tributável, acolhendo as explicações e provas que apontaram para comprovação da
origem dos recursos.
Ainda nos debates nesta Turma, por ocasião do relatório e voto iniciais, os
argumentos e provas recomendaram a dedução da receita tributável por força de outras
operações mal formalizadas (mútuo e indenização) pela Recorrente, tendo sido acolhidas de modo
a afastar, no meu entendimento, a pretensa conduta dolosa trazida com o lançamento de ofício.
O grande volume de movimentação financeira cotidiano nas contas da pessoa
jurídica recorrente e da pessoa física do sócio (também autuado em lançamento apartado)
revelam a precariedade dos controles da atividade empresarial em lugar do dolo na ocultação da
receita tributável.
Adicione-se a isso que não há interposição de outras pessoas estranhas à relação
de sociedade, senão entre o sócio pessoa física titular da empresa individual de responsabilidade
limitada (Antônio César Merenda) e a pessoa jurídica Recorrente.
Recordo aqui os acórdãos que deram origem à sumula 34 e que tratam de
interposta pessoa como alguém estranho à relação de sociedade, para ocultar os reais
beneficiários da movimentação financeira, receita ou lucro. Vulgarmente denominados “laranjas”,
ou “testas de ferro” ou nomes, CPFs e contas corrente alugados ou emprestados, ainda que em
alguns casos o dolo, a fraude ou a simulação possam ser sim verificados com a interposição de
pessoas jurídicas por seus sócios ou vice-versa.
Quanto ao assunto, veja-se a recente jurisprudência da 2a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 1a Turma Ordinária no processo administrativo no 13971.720058/2017-94, que
Fl. 22548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.570 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720047/2014-85
21
corrobora a necessidade da multa qualificada quando o contribuinte se utiliza de contas bancárias
para receber rendimentos não identificados, encobrindo o fato gerador da obrigação tributária,
com a intenção de fraudar o fisco, o que não é a situação dos autos.
Entretanto, in casu, não vejo nas circunstâncias de fato destes autos a
caracterização do dolo suficiente à qualificação da multa. Mormente, em função de todo o
atendimento à fiscalização, análise e debate em torno dos argumentos e provas trazidos, que
culminaram com a digressão e o julgamento proferido pela DRJ e neste Colegiado que permitiu
fazer prevalecer as inúmeras explicações acerca da completa desorganização da atividade
empresarial e financeira, sem prejuízo da cobrança do conteúdo econômico não tributado, em
razão da omissão de receita remanescente.
Portanto, nestes termos, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário em
maior extensão, para também cancelar a qualificação da multa.

Assinado Digitalmente
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 22549
DF CARF MF
Original